Tribunal: TJMT
Processo: 1041712-61.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041712-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 029.424.782-33 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 029.424.782-33 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., E NAO CONHECEU O APELO DE FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA

APELADO: FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDO. RECURSO DA PARTE ADVERSA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por alegado abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A instituição bancária

recorre alegando ter comprovado tempestivamente o recolhimento das custas de diligência antes mesmo da intimação, afastando a alegação de inércia processual.

A parte contrária apelou requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais, mas não recolheu o preparo recursal, apesar do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Verificar se houve de fato abandono da causa e se cabia a extinção sem resolução de mérito;

Examinar a admissibilidade do recurso interposto
pela parte adversa
, à luz da ausência de preparo.

III. Razões de decidir

O Banco apelante comprovou, com documento datado de 04/12/2023, o pagamento da diligência de oficial de justiça antes da intimação para tal, sendo indevida a extinção do feito por abandono.

A medida liminar é etapa essencial da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e sua expedição prescinde da citação da parte ré.

Comprovado o cumprimento tempestivo do ônus processual, não se configura inércia apta a justificar a extinção nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Quanto à apelação
da parte adversa
, não houve recolhimento das custas processuais, mesmo após indeferimento da justiça gratuita, configurando deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da
ré
não conhecido por deserção.

Recurso do Banco conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento regular do feito no juízo de origem.

Não há condenação em honorários recursais em virtude da anulação da sentença.

Tese de julgamento:

“Não se configura abandono da causa quando a parte autora comprova tempestivamente o cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento da ação, impondo-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, III; 1.007, §4º; 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

p
elo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA

contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea
Grande-MT
, que, nos autos
da Ação de
Busca e Apreensão

n.
1041712-61.2023.8.11.0002

ajuizada
em desfavor de

FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA
,
julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC, condenando a instituição bancária ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
.

O Banco Apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois, apesar de ter sido intimado a comprovar o recolhimento de diligência, já havia juntado o respectivo comprovante nos autos antes da intimação.

Aduz que não houve formação da triangulação processual, pois o mandado de busca sequer foi expedido, o que inviabiliza a condenação em honorários sucumbenciais.

Defende que, nos moldes da legislação aplicável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a medida liminar é pressuposto do desenvolvimento processual válido, não havendo inércia apta a justificar a extinção do feito.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o prosseguimento do feito nos moldes legais, ou,
alternativamente, que seja afastada a condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte ré e consequente não formação da relação triangular processual.

A Apelante FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA, por sua vez, interpõe recurso buscando exclusivamente a majoração da verba honorária fixada em sentença, ao fundamento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o trabalho técnico desenvolvido exige valorização compatível com os critérios legais do artigo 85, §2º, do CPC.

O Banco Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
181670589
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelada apresenta suas contrarrazões em ID.

199111089
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA

APELADO: FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA

contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea
Grande-MT
, que, nos autos
da Ação de Busca e
Apreensão
n.
1041712-61.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC, condenando a instituição bancária ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
.

O Banco Apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois, apesar de ter sido intimado a comprovar o recolhimento de diligência, já havia juntado o respectivo comprovante nos autos antes da intimação.

Aduz que não houve formação da triangulação processual, pois o mandado de busca sequer foi expedido, o que inviabiliza a condenação em honorários sucumbenciais.

Defende que, nos moldes da legislação aplicável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a medida liminar é pressuposto do desenvolvimento processual válido, não havendo inércia apta a justificar a extinção do feito.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o prosseguimento do feito nos moldes legais, ou, alternativamente, que seja afastada a condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte ré e consequente não formação da relação triangular processual.

A Apelante FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA, por sua vez, interpõe recurso buscando exclusivamente a majoração da verba honorária fixada em sentença, ao fundamento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o trabalho técnico desenvolvido exige valorização compatível com os critérios legais do artigo 85, §2º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a
apelante Fabiana Justino de Oliveira
interpôs recurso sem, contudo, comprovar o recolhimento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que foi expressamente determinada a intimação para o recolhimento das custas recursais, o que não foi atendido, caracterizando, portanto, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Assim, o recurso interposto pela referida apelante
não merece conhecimento
, ante a ausência de preparo obrigatório e o consequente descumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

P
assa-se, então, à análise do
recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A

A sentença recorrida julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entendimento de que a parte autora teria permanecido inerte após determinação para recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça necessárias à expedição e cumprimento do mandado liminar.

Entretanto, dos autos verifica-se que o banco apelante comprovou o recolhimento da diligência do oficial de justiça antes mesmo da determinação judicial que ensejou a extinção do processo. Consta, inclusive, documento ID 136298395, comprovando o pagamento do valor de R$ 81,37, em 04/12/2023, bem como o protocolo de petição de juntada em 0
6
/12/2023
.

Apesar disso, o juízo de origem, partindo da premissa de inércia da parte autora, proferiu sentença de extinção do feito, o que se revela decisão contrária aos elementos objetivos do processo.

Cumpre destacar que o recolhimento tempestivo das custas de diligência constitui ato suficiente para viabilizar a expedição e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, cuja execução antecede à citação e formação da relação processual.

Assim, demonstrado que o banco apelante adotou as providências processuais cabíveis dentro do prazo legal, não se pode falar em abandono da causa, pois o ônus processual que lhe competia já havia sido devidamente cumprido.

O devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional recomendam a reforma da sentença para afastar a extinção por abandono, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar nos termos legais.

Co
m essas considerações,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FABIANA JUSTINO DE OLIVEIRA
, em razão de deserção e, de outro
norte
, CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo originário onde deverá dar prosseguimento no feito.

Sem honorários em razão
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025